Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-08.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DECISÃO 1. Analisando o que consta dos autos, bem como o despacho de resposta ao ofício 406/2018 – 4VFPDF que consta no ID 12902845, observa-se que o referido ofício se refere a outro processo de origem e foi juntado equivocadamente nos presentes autos. Conclui-se, portanto, que FRANCISCO ONÉSIO VIANA CARDOSO não foi excluído do presente precatório (mas daquele decorrente do processo de origem no 2002.01.1.022656-7, que tramitou também na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal), não havendo, assim, necessidade de retificação da requisição, conforme constou da decisão de ID 10720481. Ressalto, por oportuno, que o processo de origem no 2002.01.1.022656-7 corresponde ao Precatório no 2014.00.2.022157-2 (0022298-29.2014.8.07.0000) e que o credor FRANCISCO ONÉSIO VIANA CARDOSO foi devidamente excluído daquele. 2. Acerca da petição de ID 8063176, p. 13, o Juízo de origem indeferiu o pedido do Distrito Federal de retificação da requisição de precatório, tendo o Ente Fazendário interposto Agravo de Instrumento no 2016.00.2.031008-2 (0033115-84.2016.8.07.0000) que foi conhecido e não provido pela 2a Turma Cível deste TJDFT (Acórdão no 967172). Consigne-se, ainda, que o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal contra o citado acórdão foi inadmitido (2016.00.2.031008-2 / PJe no 0031008-67.2016.8.07.0000), conforme documento juntado aos autos com a presente decisão. Desta forma, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, informar se houve interposição de recurso contra a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. 3. Sem prejuízo, oficie-se à 4a Vara da Fazenda Pública informando o teor da presente decisão e solicitando informação acerca da existência de decisão definitiva da controvérsia sobre os cálculos que deram origem ao presente precatório. Dou à presente decisão força de ofício. 4. Cumpridas as diligências acima, voltem os autos conclusos para análise dos demais pedidos de preferência constitucional existentes. Publique-se. Intimem-se. Guará/DF, 01 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto